Tribunal: STJ
Processo: 0049746-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981973 - SP (2025/0049746-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA DA
CORPUS
COMERCIALIZAÇÃO
DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de encontro
à decisão que concedeu
de ofício e desclassificou a conduta
habeas corpus
imputada para o art. 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
2. O agravado foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime semiaberto, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecentes).
3. A decisão recorrida concedeu a ordem para desclassificar a
conduta para a infração do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se decisão agravada
precisa ser reformada para restabelecer a condenação por tráfico de drogas,
considerando os elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A visualização direta por agentes públicos do ato de
comercialização de drogas pelo agravado, que foi flagrado recebendo
dinheiro e entregando entorpecentes, constitui prova suficiente para a
condenação por tráfico de drogas.
6. Os depoimentos dos bombeiros militares foram considerados
coerentes, inexistindo elementos que desqualifiquem suas declarações.
7. A alegação do agravado de ser usuário deixou de ser comprovada,
e a alegação de que o verdadeiro traficante fugiu foi considerada inverossímil.
Documento eletrônico VDA49388212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ca075ac1-fbab-44d3-8e24-a71febc645bb

IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ca075ac1-fbab-44d3-8e24-a71febc645bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 981973 - SP (2025/0049746-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA DA
CORPUS
COMERCIALIZAÇÃO
DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de encontro
à decisão que concedeu
de ofício e desclassificou a conduta
habeas corpus
imputada para o art. 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
2. O agravado foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime semiaberto, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecentes).
3. A decisão recorrida concedeu a ordem para desclassificar a
conduta para a infração do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se decisão agravada
precisa ser reformada para restabelecer a condenação por tráfico de drogas,
considerando os elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A visualização direta por agentes públicos do ato de
comercialização de drogas pelo agravado, que foi flagrado recebendo
dinheiro e entregando entorpecentes, constitui prova suficiente para a
condenação por tráfico de drogas.
6. Os depoimentos dos bombeiros militares foram considerados
coerentes, inexistindo elementos que desqualifiquem suas declarações.
7. A alegação do agravado de ser usuário deixou de ser comprovada,
e a alegação de que o verdadeiro traficante fugiu foi considerada inverossímil.
Documento eletrônico VDA49388510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:44
Código de Controle do Documento: 37ec1883-4ea0-4961-9a56-04e8bbd2795b

IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão de fls. 73-78, que concedeu
de ofício e
habeas corpus
desclassificou a conduta imputada para o artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
O agravado foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
semiaberto, como incurso no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de
caput
entorpecentes) (fls. 25-30).
O Tribunal local denegou o
impetrado contra a sentença
habeas corpus
condenatória (fls. 11-15).
A decisão recorrida concedeu a ordem para desclassificar a conduta para a
infração do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) (fls. 73-78).
Em seguida, o Ministério Público recorrente apresentou agravo regimental
para que a condenação da origem seja mantida (fls. 88-107).
A defesa apresentou impugnação ao agravo (fls. 117-126).
É o relatório.
VOTO
Conforme a respeitável decisão agravada, depois de não conhecer da petição
dada a substituição recursal, deferiu o pedido de ofício assim, no que mais importa (fls.
73-78):
[...] No presente caso, a flagrância ocorreu por bombeiros militares, em via pública, e a
quantidade de maconha apreendida totaliza 41,3g, tendo sido afirmado pelo paciente que a
droga era pra consumo pessoal e que sua prisão em flagrante se deu no momento em que ele
adquiria a substância entorpecente de traficante, que fugiu antes de ser abordado.
Deve-se reconhecer a ilegalidade do acórdão ante a fragilidade probatória para
condenação do paciente no crime de tráfico de drogas.
Veja-se que o não reconhecimento da posse de droga para consumo pessoal, art. 28 da
Lei de Drogas, deu-se com base nos seguintes fundamentos:
- quantidade/natureza das drogas.
- as testemunhas não se autoincriminaram no primeiro depoimento.
- local conhecido como ponto de venda de drogas.
Documento eletrônico VDA49388510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:44
Código de Controle do Documento: 37ec1883-4ea0-4961-9a56-04e8bbd2795b

- fracionamento da droga apreendida.
O fracionamento da droga encontrada, assim como a pequena quantidade de dinheiro
apreendida, não são suficientes para descaracterizar o art. 28 da Lei de Drogas,
entendimento já firmado por esta corte, porque tanto o traficante, como o usuário podem
estar em posse destes. Quem compra a droga para uso vai receber a mercadoria fracionada e
vai levar dinheiro para a compra.
O local da apreensão também não pode ser utilizado como presunção da narcotraficância
. O usuário, para adquirir a mercadoria, precisa se dirigir ao ponto de
pelas mesmas razões
venda.
Quanto a quantidade/natureza das drogas apreendidas, ainda que esta corte entenda que
ela não possa ser reveladora da posse para consumo pessoal, haja vista que tanto o traficante
como o usuário podem estar em posse de pouca quantidade, importante evidenciar a
inexpressividade do quantum encontrado com o paciente (41,3g de maconha).

Salvo melhor juízo dos eminentes Ministros integrantes da egrégia Quinta
Turma, justifica-se a revisão da respeitável decisão agravada para restabelecer a
condenação do réu e agravado, a qual fundamentou a traficância nos seguintes elementos
(fls. 25-30):
[...] Os dois bombeiros Gerson Alexandre e Marco Antonio, ouvidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, apresentaram relatos de mesmo teor. Ambos contaram que
participavam da Operação São Paulo Mais Seguro e estavam na Rua Professor Batista de
Andrade, onde realizavam inspeções em hidrantes. Em determinado momento, perceberam
que o réu estava recebendo dinheiro de um indivíduo. Logo em seguida, visualizaram o réu
se abaixando diante de um cano de escoamento de águas pluviais, de onde retirou um
Suspeitando de atos de
objeto, que entregou a quem lhe havia dado dinheiro.
comercialização de drogas, os bombeiros decidiram abordar os dois rapazes. Nesse
momento, o indivíduo que entregara o dinheiro para o réu fugiu. Já o réu foi contido e
revistado pelo bombeiro Marco. Com o réu havia uma porção de maconha e também
R$10,00 no bolso dianteiro e mais R$558,00 no bolso traseiro. Os bombeiros foram até a
boca do cano de PVC do prédio, em que o réu havia mexido, onde localizaram uma sacola

com 18 porções de maconha. Todas as drogas estavam distribuídas em porções individuais,
próprias para o comércio a varejo, e tinham o mesmo acondicionamento da porção de
Indagado, o réu negou a propriedade das drogas
maconha localizada junto ao corpo do réu.
e alegou que pertenciam ao elemento que correra. Os bombeiros solicitaram apoio de
policiais militares que passavam numa viatura. Não conheciam o réu anteriormente e
reconheceram-no em audiência. Com efeito, a prova é segura e bem orienta a condenação,
nos moldes da denúncia. Os bombeiros localizaram sob a responsabilidade do acusado um
total de 19 porções individuais de substância entorpecente, embaladas de maneira igual e
adequadas ao comércio de varejo. Além da considerável quantidade de drogas, também foi
apreendida na posse do réu a quantia de R$568,00. Embora todas as drogas estivessem
embaladas da mesma maneira, uma porção estava em poder do réu e a outra parte da droga
Há que se ressaltar que os bombeiros sequer
estava escondida num bocal de encanamento.
conheciam o réu anteriormente, como o próprio réu confirmou nesta data, e não estavam no
Documento eletrônico VDA49388510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:44
Código de Controle do Documento: 37ec1883-4ea0-4961-9a56-04e8bbd2795b

local para coibir o tráfico de drogas. Bem diferente disso, a função dos bombeiros naquele
local era revisar o funcionamento de um hidrante de água e somente se mobilizaram e
detiveram o réu em flagrante porque o ato de comercialização de drogas ocorreu diante
Só não
deles. Não puderam ignorar o que viram e realizaram a abordagem ao réu.
conseguiram deter o outro elemento que correu porque estavam apenas em dois bombeiros.
Por óbvio, os bombeiros não tinham qualquer motivo para prejudicar ou agredir o acusado
gratuitamente. Certamente se houvesse alguma razão para mentirem em juízo, no intuito de
acusar levianamente um jovem primário, a defesa teria prontamente trazido ao
conhecimento deste juízo, o que não aconteceu. Além disso, os bombeiros pautam-se por
cuidar da comunidade, sob padrões rígidos de moralidade, probidade e verdade. Salvo prova
em contrário, seus depoimentos têm o mesmo valor que o depoimento de qualquer civil e a
circunstância de serem policiais militares não os torna suspeitos. As testemunhas são
merecedoras de crédito e respeito, pois contra elas a defesa nada logrou demonstrar em
desabono. As alegações da defesa, de que populares deveriam ter sido arrolados pelos
bombeiros ou que aparelho celular com mensagens deveria ter sido apreendido, não têm
embasamento legal ou necessidade fática. Ademais, a versão do réu, de que o verdadeiro
traficante correu e que foi injustamente acusado pelos bombeiros, é por demais pueril e
inverossímil. E os bombeiros foram tão honestos em seus relatos que nem mesmo
afirmaram saber que o local era ponto de traficância. E o réu disse que era usuário, mas
negou a posse de qualquer droga. Na verdade, o alegado uso de drogas não foi comprovado
por qualquer meio de prova. A defesa não trouxe mínima prova de que fosse usuário.
Nenhum relatório médico, nenhum documento que comprove internações ou tratamento
ambulatorial para fins de desintoxicação, nenhuma testemunha. De toda forma, o réu
realmente pode ser traficante e também usuário, como lamentavelmente é prática comum
entre os usuários de drogas, que para sustentar o vício, acabam também traficando.
Ademais, se a sacola com drogas pertencesse ao réu e fosse mesmo destinada a seu uso
próprio, como alegou a defesa, certamente não estaria escondida num cano de rua, mas
Nesse
estaria em sua casa, bem guardada ou dentro de sua mochila, junto de seu corpo.
diapasão, não há hipótese de reconhecimento de porte para uso próprio. Portanto, tomando
em conta o conjunto probatório amealhado, prevaleceu a conclusão de que o réu realmente
estava traficando, como contaram as testemunhas em juízo. Embora a quantidade de drogas
em poder do réu não fosse elevada, a verdade é que os bombeiros foram testemunhas
oculares de ato de comercialização de drogas pelo réu. Viram o exato momento em que o
réu abaixou-se junto ao cano de PVC onde estava a sacola com drogas e dele retirou droga
Não há como desacreditar
para entregar ao comprador, que já lhe havia entregue dinheiro.
das palavras dos dois bombeiros, levando-se em conta seus depoimentos serenos e afinados
entre si, de igual teor nas duas fases da persecução penal. Portanto, ficou claro que o réu
realmente estava praticando o comércio de drogas e que as drogas apreendidas eram
destinadas à venda. Do exposto, superados os argumentos defensivos e convencido o juízo
de que o réu trazia consigo e guardava porções de maconha para fins de comercialização,
forçosa a decisão condenatória, nos moldes da denúncia.

Assim, a traficância foi demonstrada na sentença condenatória por meio dos
testemunhos dos bombeiros militares, os quais estavam em diligência na via urbana,
Documento eletrônico VDA49388510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:44
Código de Controle do Documento: 37ec1883-4ea0-4961-9a56-04e8bbd2795b

flagraram o momento em que o recorrido recebeu dinheiro de um terceiro e retirou um
objeto de um cano, entregando-o ao pagador, o que suscitou suspeita fundada do tráfico
de drogas.
Ao abordarem o agravado, encontraram uma porção de maconha e R$568,00
(quinhentos e sessenta e oito reais), além de 18 porções de maconha no cano como local
mencionado, todas embaladas em situação característica para venda. Os bombeiros
agiram ao presenciar o ato de comercialização. A defesa não conseguiu desqualificar os
depoimentos dos bombeiros, que foram considerados coerentes. A alegação do réu de ser
usuário não foi comprovada, e a alegação de que o verdadeiro traficante fugiu foi
considerada inverossímil. Assim, a condenação por tráfico foi mantida com base na
evidência de comercialização de drogas.
É certo que, em determinadas situações, o local de apreensão, o fracionamento
da droga e a pequena quantidade de entorpecentes podem ser insuficientes para
configurar o delito tráfico de drogas, grave em si mesmo. Distintamente, no presente
caso, além de todos esses elementos probatórios reconstituídos que constituem o julgado
condenatório fundamentadamente, o agravado foi flagrado no cometimento da infração
penal. Os bombeiros militares atuantes na diligência presenciaram o ato de
comercialização de entorpecentes. Os agentes visualizaram o momento em que o
agravado recebeu dinheiro de um terceiro, retirou um objeto de um cano da rua e
entregou ao pagador. Diante da fundada suspeita, revistaram o recorrido e encontraram
as drogas fracionadas, bem como dinheiro recebido pela venda. Dessa forma, o principal
fundamento determinante para a condenação foi a visualização direta pelos agentes, a
qual também foi corroborada com os demais elementos destacados aqui e no respectivo
julgado.
Deve-se cuidadosamente observar que os precedentes referenciados pela
respeitável decisão agravada regimentalmente se referem a casos em circunstâncias
diferenciadas, principalmente em que o acusado não foi flagrado realizando a venda de
entorpecente (AgRg no HC n. 822.742/RS e AgRg no HC n. 870.796/ES).
Em conclusão, respeitosamente pondero quanto à reforma da decisão
agravada, expressando o meu respeito para com seus termos e considerando que os
testemunhos dos bombeiros militares, tal como analisados no julgado condenatório,
provam o crime de traficância cometido pelo agravado
Documento eletrônico VDA49388510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:44
Código de Controle do Documento: 37ec1883-4ea0-4961-9a56-04e8bbd2795b

Ante o exposto, voto em prover o agravo regimental para revogar o habeas
corpus concedido de ofício, absolutório do agravado, e para restabelecer a sentença
condenatória do agravado nos seus exatos termos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49388510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:44
Código de Controle do Documento: 37ec1883-4ea0-4961-9a56-04e8bbd2795b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0049746-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 981.973 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15190896620198260228 20017260420258260000 2286982019
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155182<505<524@
2025/0049746-9 - HC 981973 Petição : 2025/0021765-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49384881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 18DBAB01-8DEA-41FB-9D2F-30381FA5AF76